Tribunal: STF
Processo: AI 442283
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
1. Não cabe agravo regimental contra acórdão proferido por Turma
desta Corte, pois se destina a atacar despacho monocrático. Além
disso, a conversão do presente recurso em embargos de declaração é
inadmissível, por constituir erro grosseiro a interposição daquele
em vez destes.
2. Agravo regimental não conhecido.